Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-73.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente a ação para obrigá-la a custear as despesas de internação dos Autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente a ação para obrigá-la a custear as despesas de internação dos Autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear as internações da coautora e do recém-nascido, bem como a inclusão deste como dependente no plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que se debate o custeio de internações dos Autores ante suposta ausência de previsão contratual. 4. Autorização prévia de internação hospitalar para parto de emergência. 5. Legítima expectativa de custeio integral. 6. Negativa posterior que configura comportamento contraditório. 7. Venire contra factum proprium que não pode ser admitido, sob risco de violação da boa-fé objetiva. 8. Inclusão de recém-nascido no plano de saúde garantida pela Lei no 9.656/1998 e pela RN no 465/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear as internações autorizadas previamente. 2. A inclusão de recém-nascido no plano de saúde é obrigatória, sem cumprimento de carência, se solicitada nos primeiros 30 dias após o nascimento.